Tribunal: TJDFT
Processo: 0746763-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE COMORBIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 2019, “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”.
2. Na hipótese e nesta oportunidade, até que as situações se esclareçam, as circunstâncias fáticas são desfavoráveis ao paciente, preso em flagrante após perseguição policial a veículo com alto risco para as comunidades, na posse de um fuzil do Exército Brasileiro, o que demonstra até prova em contrário, a necessidade da manutenção da constrição preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública, de se explicar, querendo, a procedência desta arma restrita, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Na espécie, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.
3. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura do paciente, que atualmente conta com 26 (vinte e seis) anos de idade e não comprovou possuir qualquer comorbidade.
4. Ordem denegada.